Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711252-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL JOSE BOTELHO Decisão de Mérito 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 26494751). 2. Nas razões de ID no 26961807, o embargante sustenta que a decisão foi omissa ao não se pronunciar sobre a determinação contida na decisão do juízo de primeira instância de providenciar a citação dos herdeiros caso não encontre inventário. Destaca que não se insurgiu contra determinação de emenda à inicial, mas sobre a decisão que determinou a citação dos herdeiros caso não se encontre inventário. Destaca que juntou na origem a certidão de óbito e informou a não localização de inventário. 3. Acrescenta que a decisão é contraditória ao reconhecer a legitimidade passiva do espólio enquanto não houver partilha da herança. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados com atribuição de efeitos modificativos. 5. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. 6. Cumpre decidir. 7. Conheço os embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 11. Embora contrário à pretensão da embargante, a decisão analisou todas as suas alegações, sendo suficientemente clara ao confirmar a decisão que determinou a emenda à inicial na execução fiscal (proc. no 0714240-98.2021.8.07.0016). A decisão de ID no 86574657 contra a qual se insurgiu o agravante é de emenda: Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de MANOEL JOSE BOTELHO - CPF: 057.179.141-72 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. 12. A certidão de óbito foi juntada em 22/4/2021 após a interposição deste agravo de instrumento (18/4/2021) (ID no 89549809). Atente-se o agravante para os deveres de cooperação e de lealdade processuais. Neste recurso, o embargante distorce a narrativa e o trâmite processual para suscitar omissão e contradição. 13. A citação dos herdeiros está prevista nos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, ambos do CPC. Embora tenha sido pensada para o caso de morte da parte durante o processo, sua observância, no caso, permitiria o prosseguimento da execução, ao resguardar o direito de todos os interessados. 14. Isto é, a citação dos herdeiros constitui uma alternativa ao exequente para buscar sua pretensão, caso não consiga intimar o inventariante. 15. Também não há contradição, pois a decisão embargada reconheceu a legitimidade passiva do espólio representado pelo inventariante. No entanto, sendo impossível promover a sua citação, reconheceu a possibilidade de que figurem no polo passivo os herdeiros, de modo a resguardar o direito de todos aqueles que possam ser alcançados pela execução fiscal interessados. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. O órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 18. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 19. Devidamente decidida e fundamentada as questões suscitadas no recurso, é desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos de leis suscitados pela parte. Precedente: Acórdão 1200076, 00195724520158070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, publicado no DJE: 16/9/2019. 20. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado no acórdão. Dispositivo 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro